Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-58.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. EMENDA À INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. O pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de recurso. Compete à parte analisar o recurso cabível e interpô-lo no prazo legal.
2. Nos termos do art. 205, §3o do CPC, a parte deve ser intimada de todas as decisões.
3. Embora contrário à lei, não se vislumbra que a ausência de intimação tenha, necessariamente, causado prejuízo à autora/apelante.
4. A reintegração de posse é a via adequada para os casos de esbulho.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.